Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603646-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0603646-47.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) CumSen
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - PAULO ROBERTO PALHANO
FONTINELLI - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721942
15/09/2025
09:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44721942 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.163

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
0603646-
47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - OAB/PR32637
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - OAB/PR32637
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
EMBARGADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ELEIÇÃO
2022.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
que
julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pelo embargante,
referente à prestação de contas eleitorais.
2. O embargante alega contradição e
omissão
no
acórdão,
sustentando
a
ilegitimidade da União para o cumprimento

Num. 44721942 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
de sentença, a inaplicabilidade da Súmula
TSE nº 33, o direito de ação regressiva
contra o partido, a nulidade de notas fiscais e
a necessidade de apreciação de matérias
suscitadas em ação rescisória extinta sem
julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a existência de contradição no
acórdão quanto à legitimidade da União para
o cumprimento de sentença, considerando a
natureza dos valores a serem recolhidos; (ii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula TSE nº 33, ao
direito de ação regressiva contra o partido, à
nulidade das notas fiscais e à necessidade de
apreciação de matérias suscitadas em ação
rescisória extinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição no reconhecimento da
legitimidade da União, uma vez que os
valores a serem recolhidos são destinados,
por força de lei, ao Tesouro Nacional.
5. As matérias relativas ao cabimento de
ação rescisória e à inaplicabilidade da
Súmula TSE nº 33 já foram objeto de
decisão anterior, transitada em julgado,
circunstância que foi devidamente analisada
no acórdão embargado.
6. A alegação de nulidade das notas fiscais
não é matéria passível de ser alegada em
sede de cumprimento de sentença, de modo
que a não apreciação do tema em virtude da
impossibilidade de seu conhecimento não
configura omissão.
7. A alegação de responsabilidade do partido
político pelos vícios que ensejaram a
desaprovação das contas foi apreciada no
tópico relativo à denunciação da lide, não
havendo omissão quanto à matéria que
deveria ter sido tratada pelo acórdão

Num. 44721942 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade da
União para o cumprimento de sentença em
prestação de contas eleitorais decorre da
destinação legal dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. Matérias preclusas ou não
passíveis
de
análise
em
sede
de
cumprimento de sentença não configuram
omissão
sanável
por
embargos
de
declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil,
art. 125, II, art. 489, art. 525, § 1º; Lei nº
9.504/97, arts. 20 e 21.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44721942 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO
PALHANO FONTINELLI contra o acórdão nº 67.073 (id. 44515840), por meio
do qual esta Corte julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de
sentença por ele apresentada.
Em suas razões (id. 44519659), o embargante aponta contradição do acórdão ao
reconhecer a legitimidade da União Federal para o cumprimento de sentença,
sendo que a natureza dos valores cujo recolhimento foi determinado não é
pública.
Afirma que a decisão foi omissa quanto (i) à inaplicabilidade da Súmula TSE nº
33 ao caso em apreço, por se tratar de demanda de natureza exclusivamente
patrimonial; (ii) ao seu direito de propor ação regressiva em face do Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB, considerando que a agremiação
“assumiu de fato a apresentação das contas eleitorais de forma inadequada,
contribuindo decisivamente para sua condenação patrimonial”; (iii) à nulidade
absoluta das notas fiscais emitidas pela Meta, sem o seu conhecimento ou sua
anuência; e (iv) à necessidade de apreciação das matérias aventadas neste
incidente, na medida em que elas foram suscitadas em ação rescisória autônoma,
a qual foi extinta sem julgamento do mérito.
Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que os vícios apontados
sejam sanados e, sucessivamente, para que sejam prequestionados os dispositivos
legais e constitucionais apontados.
A embargada apresentou contrarrazões (id. 44644966), aduzindo que os
declaratórios pretendem a rediscussão das questões já decididas e requerendo a

Num. 44721942 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
sua rejeição.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 22/05/2025 (id. 44518439) e os
aclaratórios foram opostos em 23/05/2025 (id. 44519659), sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à
contradição interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo,
ou entre duas ou mais afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão.
Nenhuma das situações se verifica nos autos, na medida em que o
reconhecimento da legitimidade da União para a cobrança dos valores cujo
recolhimento foi determinado no julgamento das contas prestadas pelo
embargante não é incompatível com a natureza do débito, na medida em que se
trata de valores que, por determinação legal, devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional e, portanto, à União.
Já a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,

Num. 44721942 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal
não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas
partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos, ocorre a omissão.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada,
vê-se que o embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu
inconformismo.
Com efeito, quanto às alegações do embargante relativas ao cabimento de ação
rescisória e da inaplicabilidade da Súmula TSE nº 33 ao caso em apreço, e à
necessidade de apreciação das matérias alegadas, consta do acórdão:
Nestes autos, repisa o impugnante a tese de cabimento de ação rescisória para
rediscutir o mérito de decisão judicial transitada em julgado, relativa às suas
contas eleitorais.
De início, vê-se que tal matéria sequer consta do rol daquelas passíveis de
conhecimento em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença,
conforme art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil.
Ademais, tal questão já foi objeto de decisão monocrática nos autos da AR nº
0600812-03.2024.6.16.0000, que transitou em julgado para o ora impugnante
em 28/11/2024. Tal decisão contém o seguinte teor:
Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por PAULO ROBERTO PALHANO
FONTINELLI, contra o acórdão proferido nos autos da Prestação de
Contas Eleitoral nº 0603646-47.2022.6.16.0000, que tramitou por esta
Corte.
Primeiramente, o autor “denuncia à lide” o Partido Socialista Brasileiro -
PSB, tendo em vista que este teria tomado “para si a responsabilidade
quanto à prestação de contas, bem como da contabilidade de campanha de
todos os seus candidatos a Deputado Federal”.

Num. 44721942 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
Após defender o cabimento da ação rescisória, alega que foi condenado nos
autos da prestação de contas mencionada ao ressarcimento do valor de R$
94.000,00 ao Tesouro Nacional, sendo que o acórdão rescindendo conteria
“erro de fato”, juntando nesse momento novos documentos que seriam
capazes, no seu entender, de afastar a determinação de recolhimento dos
valores.
Ao final, requer a concessão de medida liminar para o fim de suspender o
Cumprimento de Sentença em trâmite até o julgamento da presente.
É o relatório.
Passo a decidir monocraticamente, o que faço com fundamento no art. 31,
IV, a, do Regimento Interno desta Corte.
Consoante prevê o Código Eleitoral, o cabimento da ação rescisória quanto
aos processos eleitorais é restrito, limitando-se a acórdãos do Tribunal
Superior Eleitoral que versem sobre inelegibilidades. Esse é o teor da
norma:
Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
I – processar e julgar originariamente:
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada
dentro do prazo de cento e vinte dias de decisão irrecorrível,
possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em
julgado;
Na ADI nº 1.459, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais o
trecho “possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito
em julgado” e a expressão “aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até
cento e vinte dias anteriores à sua vigência”, constante do art. 2º da LC nº
86/1996.
Ao contrário do que defende o autor, pelo princípio da especialidade a
disposição expressa do Código Eleitoral que regula matéria eleitoral se
sobrepõe às normas gerais do Código de Processo Civil.
O não cabimento de ação rescisória de acórdãos Regionais é objeto da
Súmula nº 33/TSE:
Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior
Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a Ação
Rescisória ora ajuizada, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do
Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.
Intime-se.

Num. 44721942 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
Ciência à PRE.
Assim, rejeita-se a argumentação do impugnante quanto ao tema, seja porque
desprovida de nexo com a matéria passível de exame em Impugnação ao
Cumprimento de Sentença, seja porque já decidida em outro processo, sem
que tenha havido qualquer insurgência pelo executado.

A alegada responsabilidade do partido político foi tratada no item “f” do acórdão
embargado, nos seguintes termos:
Busca o impugnante a transferência de sua responsabilidade pessoal ao
partido pelo qual disputou o pleito, sob o fundamento de que a agremiação
“tomou para si a responsabilidade quanto à prestação de contas, bem como da
contabilidade de campanha de todos os seus candidatos a Deputado Federal.”
Acerca da denunciação à lide, prevê o Código de Processo Civil:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das
partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi
transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da
evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
Apesar de não indicado o fundamento da invocação do instituto pelo
impugnante, pressupõe-se que sua situação se enquadraria na hipótese
descrita no inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil.
Entretanto, a legislação eleitoral é clara ao prever que a responsabilidade pelo
emprego dos recursos financeiros arrecadados por candidatos durante a
campanha eleitoral, especialmente aqueles provenientes de fontes públicas, é
do candidato e do administrador financeiro por ele indicado, não do partido.
Eis o que diz a Lei nº 9.504/97:
Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de
pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha
usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do
Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na
forma estabelecida nesta Lei.
Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada
na forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e
contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação

Num. 44721942 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
de contas.
Ao contrário do que alega o impugnante, o repasse de recursos financeiros
pelo partido para as campanhas eleitorais visa justamente custear despesas
financeiras com a contratação de pessoal qualificado para a prestação de
contas, sendo de sua responsabilidade pessoal a garantia de que os recursos
estão sendo aplicados de forma correta e que as contas foram prestadas de
acordo com a legislação.
No caso ora sob escrutínio, pretende o impugnante terceirizar ao partido a
responsabilidade por sua desídia, especialmente porque habilitado para atuar
em causa própria nos autos desde a emissão do parecer de diligências sobre as
contas, tendo optado por não rebater, no momento oportuno, os achados do
setor técnico deste Tribunal.
Inexistindo previsão legal que atribua ao partido político o dever de prestar
contas da campanha de seus candidatos, tem-se por incabível a denunciação à
lide da agremiação.

Nota-se que o acórdão tratou do tema dentro do escopo das alegações trazidas na
impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que se falar em omissão
relevante quanto ao alegado direito do embargante a ingressar com ação de
regresso em face da agremiação, em virtude de eventual acordo entre as partes,
na medida em que a matéria deve ser aduzida em ação própria, a ser ajuizada
perante a Justiça Comum, fugindo da competência da Justiça Eleitoral.
Já a alegação de nulidade das notas fiscais emitidas pela empresa Meta não foi
tratada no acórdão embargado, em razão do reconhecimento de que “é incabível,
no cumprimento de sentença, a reabertura da fase de conhecimento do processo,
salvo quando comprovada a ocorrência de nulidade absoluta, que conspurque a
própria decisão transitada em julgado”.
Tem-se, portanto, que não há omissão no acórdão embargado, que deixou de
apreciar algumas das matérias alegadas pelo embargante porque elas não eram
dedutíveis em sede de cumprimento de sentença e, portanto, não podiam ser

Num. 44721942 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
conhecidas.
Conclui-se, pois, que o embargante pretende a reapreciação da matéria julgada
com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero as matérias e os dispositivos legais apontados como prequestionados.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1327) Nº 0603646-
47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI
DEPUTADO
FEDERAL,
PAULO
ROBERTO
PALHANO
FONTINELLI
-
Advogados do(a)
EMBARGANTES: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - PR32637, JEAN CARLO LEECK -
PR24659 - EMBARGADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44721942 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509444226300000043660254
Número do documento: 25091509444226300000043660254
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 14:08:10
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025